Tribunal: TJES
Processo: 5003959-28.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003959-28.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: WEBERSON TON TATAGIBA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÕES REITERADAS PARA A MESMA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança, na qual a parte autora alega, em síntese, a nulidade de contratos de designação temporária sucessivos para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão a recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados anteriores a 03/04/2020 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre a parte autora e o requerido, posteriores a 03/04/2020;

B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos temporários de prestação de serviço posteriores a 03/04/2020, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.

Nestes termos, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, I do CPC”.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, arguindo inexistência de contratações sucessivas, regularidade das contratações e, subsidiariamente, a exclusão de pagamento de FGTS com relação ao período de janeiro a agosto de 2022, porquanto o recorrido supostamente teria ocupado cargo diverso.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes, que ocorreram no período de julho de 2019 até 2024, para o cargo de Cuidador Social.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

In casu
, observo que, inobstante a ocorrência de prescrição com relação a algumas parcelas, é fato que desde 2019 a municipalidade realiza processos seletivos de contratação temporária para a mesma função, situação que, por si só, destoa da excepcionalidade exigida pela Constituição Federal, bem como excede os prazos para contratação temporária, ainda que realizadas por processos diferentes.

Inclusive, no período de janeiro de 2022 a agosto de 2022, nota-se que o recorrido, apesar de sair do cargo temporário por poucos meses, quando exerceu a função de “assessor de departamento”, continuou trabalhando no mesmo local, retornando ao vínculo temporário ainda em setembro de 2022, o que milita em favor da sua narrativa de que todo o período fora trabalhado nas mesmas funções e realizadas as mesmas atividades.

Desta feita, tendo as contratações consecutivas sido demonstradas nos autos, resta cristalina a ilegalidade dos contratos, porquanto o município recorrente não foi capaz de apontar os motivos de interesse público que
justificaram a contratação temporária para o mesmo cargo de forma consecutiva, limitando-se a apresentar defesa e recurso genéricos apontando a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias sucessivas, decorrentes de processos seletivos distintos, bem como frisando a existência de “pausa” no contrato para a ocupação de cargo comissionado.

Tal argumento, contudo, apesar da existência das Lei Municipais prevendo a contratação de trabalhadores em designação temporária, vai em desacordo com a própria excepcionalidade que justificaria sua contratação.

Além disso, a contratação para o cargo de assessor se mostra controversa, porquanto o recorrido continuou exercendo as mesmas funções no mesmo local, o que sugere uma manobra jurídica para burlar a vedação dos contratos temporários sucessivos, devendo este vínculo também ser considerado nulo.

Ora, apesar da possibilidade de os contratos discutidos nos autos serem decorrentes de processos seletivos distintos, se todos os anos são abertos processos seletivos para Cuidador Social no município de Linhares, é certo que há falta de servidores efetivos para exercer tal função, bem como que o município se utiliza de trabalhadores temporários para efetuarem o trabalho de servidores efetivos.

Nesse sentido, a sentença restou acertada ao considerar nulos todos os contratos, em afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e, via de consequência, em aplicar o benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Registro que, tratando-se de contrato temporário, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)